Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704339-91.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY DE OLIVEIRA BARAUNA IMPETRANTE: THIAGO DE CASTRO MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por WESLEY DE OLIVEIRA BARAÚNA, preso preventivamente pela prática – em tese – dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas. Em apertada síntese, alega o paciente que, em virtude da pandemia do Coronavírus e da precariedade do sistema penitenciário do DF, não se justifica a manutenção da sua prisão cautelar. Pugna pela revogação da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Acresço que o pedido de liminar foi indeferido por este Relator (ID: 14629370). Pois bem. Este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto não é caso de soltura do paciente. Na realidade, não trouxe o paciente qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no estabelecimento prisional em que se encontra. Ademais, não custa destacar que este Tribunal tem tomados todas as providências necessárias com vistas a resguardar a população carcerária do contágio do Coronavírus Ao fim, na espécie, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes com vistas a resguardar a ordem pública e o cumprimento da lei penal. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, bem ainda a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. O writ está apto a julgamento virtual, uma vez que o patrono do paciente desistiu da sustentação oral (ID: 15233751). Prossiga-se com o julgamento do habeas corpus. I. Brasília / DF, 31 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador